Tribunal: STF
Processo: ARE 1597915
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Victor Marcelo Moreira Ferreira, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

“ELEIÇÕES 2014. AGRAVOS REGIMENTAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO SUFICIENTEMENTE INFIRMADO. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ELEITORAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTS. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL E 288 DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24, 26 E 72 DO TSE. DESPROVIMENTO DOS APELOS.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de agravos regimentais interpostos em face de decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso especial e, dessa forma, manteve o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima que, por unanimidade, manteve a condenação pelos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral), dada a compra de votos de eleitores durante a campanha eleitoral de 2014.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 
Usurpação de Competência do TSE. Não Configuração
2. Nos termos da jurisprudência do TSE, é possível ao Presidente do Tribunal de origem, em sede de análise de admissibilidade recursal, apreciar o mérito do recurso especial sem que isso configure usurpação de competência, sobretudo porque as decisões desta Corte Superior não estão vinculadas ao juízo de admissibilidade recursal. Precedentes. 
Fundamento da decisão que negou seguimento ao recurso especial insuficientemente infirmado. Incidência da Súmula 26 do TSE 
3. O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima negou seguimento ao recurso especial, com base na Súmula 24 do TSE, dada a inviabilidade de substituir o crime de associação criminosa pelo concurso de pessoas sem que haja revisitação aos aspectos fáticos que os próprios recorrentes apontam em suas razões.
4. Os agravantes não impugnaram tal fundamento, limitando-se a sustentar genericamente que o recurso especial não poderia ter seu seguimento negado. Tal circunstância atrai a aplicação da Súmula 26 do TSE e evidencia a inadmissibilidade do agravo em recurso especial.
Acordo de Não Persecução Penal. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 72 do TSE. Concessão de Habeas Corpus de ofício. Inviabilidade.
5. O tema relativo à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) surgiu nos autos em pedido formulado após a conclusão para julgamento do agravo em recurso especial eleitoral. Portanto, não foi objeto de debate e decisão pelo Tribunal de origem, carecendo, assim, de prequestionamento, a teor do verbete sumular 72 do TSE.
6. Considerando o entendimento prevalecente até o presente momento no TSE, qual seja, de ser possível a realização de acordo de não persecução penal quanto a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida (AREspE 11-86, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 1º.6.2023; ED-AgR-AREspE 0600008-08, rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em 20.6.2023), os agravantes não têm direito ao ANPP, de modo que seria inviável eventual concessão de habeas corpus de ofício.
7. Embora haja julgados do STF em sentido contrário, a matéria voltará a ser debatida para uma definição mais estável acerca do marco final do cabimento da proposta no julgamento do HC 185.913/DF, que se anuncia para breve no Supremo Tribunal Federal.
Reexame de provas. Incidência do verbete sumular 24 do TSE 
8. A Corte Regional Eleitoral, soberana na análise dos fatos e provas, concluiu que as provas coligidas aos autos são contundentes acerca da compra de votos e suficientes quanto à presença dos elementos necessários à caracterização do crime de associação criminosa.
9. Embora os agravantes insistam no argumento de que não incide no caso o verbete sumular 24 do TSE, não demonstraram, de modo efetivo, de que forma seria possível acolher as razões recursais para concluir pela não configuração do crime previsto no art. 288 do Código Penal, mas sim pela ocorrência de concurso de pessoas, sem adentrar no exame das provas dos autos, as quais embasaram o julgamento realizado pelo TRE/RR.
CONCLUSÃO
Agravos regimentais a que se nega provimento.” (AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600039-02.2020.6.23.0000, Tribunal Superior Eleitoral, Rel. Ministro Floriano de Azevedo Marques, j. 25.6.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV, LV e LX, e 93, IX, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, limitando-se a argumentar acerca do mérito da questão e afirmar em termos gerais que “[...] O desfecho do presente recurso é, sem dúvida, de grande relevância do ponto de vista jurídico. São discutidas matérias que interessam a qualquer jurisdicionado, especialmente aqueles que preenchem os requisitos objetivos e subjetivos para serem beneficiados pelo Acordo de Não Persecução Penal e já respondiam a processo quando da superveniência da lei penal mais benéfica”.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento [...]”.

Outrossim, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).

Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 

Além disso, constata-se que a matéria ventilada no apelo extremo acerca da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) não foi debatida pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar o seu exame. Assim, não ocorreu o prequestionamento da questão arguida no recurso extraordinário, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF no caso. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. [...] 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA DE MERCADORIA À ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, ao Decreto-lei nº 288, de 1967, e ao Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.421.429 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023)

A orientação jurisprudencial acima é aplicável, inclusive, em matérias de ordem pública. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. PRÊMIO. PAGAMENTO EM ATRASO.ALEGAÇÃO E OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula 282/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 909076 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 07.11.2017) 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CF/1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FGTS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES. 1. Tema do apelo extremo, relacionado à “incompetência da Justiça do Trabalho”, não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal assegura ao trabalhador contratado pela Administração Pública, sem concurso público, o direito ao levantamento do depósito do Fundo de Garantia do tempo de Serviço. Precedentes: RE 596.478-RG, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 912986 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 07.08.2017) 

Por fim, constata-se que a que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Cito precedentes:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRABANDO DE ARMAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANPP. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. 4. O Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do acusado, sendo sua celebração condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e à discricionariedade motivada do Ministério Público. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1588120 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 24-03-2026)
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE PECULATO. SUPOSTA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFERTA DE ANPP NEGADA COM FUNDAMENTO NA INADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO PARA EFEITO DE REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo em face de acórdão do TJDF que manteve a condenação do réu pelo delito do art. 312, “caput”, do Código Penal, conforme a seguinte ementa: No extraordinário, o recorrente alega ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal para pleitear lhe seja oferecido Acordo de Não Persecução Penal ou que seja desde logo absolvido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte faz jus ao ANPP. Superada a questão, quanto ao pleito absolutório, se o recurso preenche os requisitos para admissibilidade e eventual provimento. III. Razões de decidir 3. Quanto ao ANPP, de plano, observa-se que, instada, a PGR entendeu, fundamentadamente, pelo não cabimento do benefício tendo em vista sua insuficiência para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 28-A, “caput”, parte final, do Código de Processo Penal. 4. A fundamentação se mostra idônea, sendo incabível ao Poder Judiciário impor ao Parquet a obrigatoriedade da oferta, não se tratando, no caso, de equivocada verificação de requisitos objetivos, os quais, ainda que presentes, não são suficientes para garantir a oferta. 5. No mais, quanto ao pleito absolutório, a verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte IV. Dispositivo e tese 6. Negado provimento ao recurso.” (ARE 1580038, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 16-03-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente